Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712188-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN JORGE FERNANDES ROSA, HEBER JORGE FERNANDES ROSA AGRAVADO: ZP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARDEN JORGE FERNANDES ROSA e HEBER JORGE FERNANDES contra a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença que movem em desfavor de ZP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (processo n. 0017404-36.2016.8.07.0001), que desconstituiu a penhora que recaía sobre o imóvel descrito na matrícula n. 6500. Relatam que ajuizaram o feito em 29 de julho de 2020 para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 158.989,80 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Recebida a inicial e intimada a parte devedora para pagamento, essa quedou-se inerte, sujeitando-se às cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Dando prosseguimento ao processo, a planilha do débito foi atualizada, indicando o valor atualizado de R$ 196.689,14 (cento e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e catorze centavos), momento em que requereram a penhora de bens via BACENJUD. Aduzem que, no entanto, as pesquisas realizadas pelo juízo (BACENJUD, e-RIDF e RENAJUD), resultaram negativo, o que ensejou o pedido de penhora do imóvel matrícula de número 6.500, registrado no livro n. 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Abadiânia, Goiás, o que foi deferido. Ressaltam que, após rejeitar a impugnação da agravada, que noticiara o parcelamento do bem para construção de loteamento, o juízo determinou a desconstituição da penhora sobre a totalidade do bem, sem justificar o revolvimento do entendimento anterior. Alegam que a matrícula do imóvel indica que ainda não houve o desmembramento decorrente da instituição do loteamento que a agravada afirma existir, inexistindo prova que venha subsidiar a penhora sobre direitos aquisitivos. Pelo contrário, mencionam que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abadiânia/GO rejeitou o pedido de averbação ou registro de qualquer informação na matrícula n. 6500. Defendem, assim, que não existem os lotes 1, 2, 3, 4 e os demais, mas a propriedade inteira, o que inviabiliza a correlação entre o lote individual a ser penhorado e o imóvel propriamente dito, não gerando efeitos a constrição e, por conseguinte, ficará frustrada a execução pois entregará ao credor objeto juridicamente inexistente ou até mesmo ilícito. Discorrem sobre a lei do loteamento imobiliário – Lei n. 6.766/1979, deduzindo ofensa ao seu regramento pela agravada para sustentar a tese de que, havendo vícios nos lotes passíveis de penhora, não há como se transformar em benefícios aos credores. Colaciona julgados deste tribunal sobre o tema. De outro giro, aduzem não ser crível que a agravada invoque a impenhorabilidade da totalidade do imóvel sob o argumento de violar direitos de terceiros, na figura de cada um dos adquirentes das unidades imobiliários do alegado loteamento, até mesmo porque inexiste qualquer prova de transferência do domínio do imóvel ou mesmo que esse chegou a se acobertar pela esfera patrimonial de outrem, além da possibilidade de rescisão de promessas de compra e venda por falta de pagamento ou desistência do adquirente. Sustentam, ademais, que a oposição à constrição, se efetivamente o bem foi transferido a terceiros, somente poderá ser feita pelo atual adquirente, ressaltando que, de acordo com a matrícula, a titularidade do imóvel ainda está no nome da agravada. Asseveram, outrossim, que não há excesso de execução na penhora do lote inteiro, como sinaliza a decisão agravada, pois não há conhecimento de nenhum outro bem juridicamente existente de domínio da agravada, não podendo ser considerado, desse modo, os direitos aquisitivos sobre os lotes, que apontam, mais uma vez, ser irregulares e sequer é possível individualiza-los. Acrescentam, ademais, que o excesso eventualmente apurado poderá ser vertido em favor da devedora. Apontam a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, invocando o art. 300 do CPC, nos termos que declinam. Ao final, requerem o deferimento de tutela provisória de urgência para que seja bloqueada a transferência do imóvel de matrícula n.o 6500 (Id. 73314814), registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Abadiânia - GO em nome da Agravada ZP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CPF/CNPJ sob número 03920734/0001-87 até o julgamento de mérito, a fim de preservar o direito aqui vindicado. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida para que seja penhorado o imóvel acima descrito. Preparo regular no ID 25137673 e 25137674. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC, não se aplicando, à hipótese, o art. 300 do referido diploma. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, ante a prova inequívoca nos autos do cumprimento de sentença da existência de um loteamento no imóvel objeto da controvérsia. Com efeito, a devedora juntou aos autos diversos documentos que autorizam a conclusão de que o referido imóvel foi fracionado, não constando ainda de sua matrícula por conta de questões burocráticas que se arrastam ao longo desses anos. Observa-se que o memorial descritivo indica a localização do empreendimento, a área e propriedade, a denominação do loteamento (Residencial Veneza), as vias de acesso, bem como a divisão e individualização dos lotes, com a área e as confrontações de cada um, conforme ID 74215318. Desse modo, não prospera a tese de que os lotes não são passiveis de penhora porquanto não delimitados e demarcados. Destaca-se, ainda, a certidão de uso de solo e parecer técnico, expedidos pela Prefeitura de Abadiânia/GO, em 2010, indicando que a gleba de terras está em zona urbana e é habitacional (ID 74215322, 74215320 e 74215336), havendo prova da solicitação da licença ambiental do empreendimento, em março de 2020, conforme publicação no Diário Oficial estadual (ID 74215326), o que contraria a alegação dos agravantes quanto à suposta dúvida quanto à sua existência. Nesse cenário, afasta-se a nuvem de simulação vista pelos agravantes quanto à existência e formalidade dos contratos de compra e venda apresentados nos IDs 74215337, 74215338, 74215340, 74215341, 74215342, 74215343, 74215344, 74217095, 74217098, 74217099, 74217100, 74217101, 74217102, 74217103, 74217104, 74217105 e 74217107, pois apresentam objeto lícito e foram firmados entre 2011 e 2014, tudo a indicar que as pendências administrativas inviabilizaram a continuidade da comercialização dos lotes. Quanto à mudança de entendimento do juízo em relação à legitimidade dos terceiros adquirentes dos lotes para postular a retirada da constrição que então recaía sobre a totalidade do imóvel, infere-se dos autos que a decisão se apoiou na prova de que a comercialização desses lotes ocorreu em período anterior ao ajuizamento da ação principal pelos ora credores/agravantes, afastando, assim, a desconfiança do juízo quanto à possível fraude à execução, lançada na decisão anterior de ID 78211569. Destarte, agiu com acerto o magistrado ao desconstituir a penhora sobre a totalidade do bem eis que estavam sendo atingidos bens de terceiro, o que pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Sobre o tema, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. É cabível a desconstituição da penhora nos autos de execução, mediante requerimento incidental de terceiro, notadamente quando desnecessária a dilação probatória. 2. O juiz, de ofício ou mediante petição incidental, nos autos da execução por título extrajudicial, pode desconstituir a penhora que incide sobre bem de terceiro pois a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública, quando patente não ser necessária a dilação probatória. 3. "In casu", o bem constrito foi objeto de contrato de compra e venda não registrado. Incidência da Súmula 84/STJ que determina: "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro." Recurso especial improvido. (REsp 1165193/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 14/02/2011) Ademais, a medida torna o cumprimento de sentença, que já se arrasta desde 2016, mais célere, evitando a oposição de embargos de terceiro por cada um dos adquirentes, o que indubitavelmente retardaria ainda mais a satisfação do crédito pelos agravantes. No que concerne à possibilidade de penhora sobre cessão de direito, a jurisprudência pátria se mostra pacífica sobre o tema, diante da recorrência de contratos de compra e venda tendo por objeto fração de terreno irregularmente parcelado. Em caso análogo, já decidi na mesma linha: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL RURAL EM TERRENO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. CADEIA DOMINIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A TITULARIDADE DOS DIREITOS SOBRE O BEM. DECISÃO REFORMADA. 1.A penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares afigura-se legítima, restando a comprovação da titularidade sobre esses direitos. 2.Os documentos colacionados aos autos pela agravante/exequente demonstram que a agravada é titular de direitos hereditários sobre a cessão de direito de compromisso de compra e venda do imóvel irregular indicado na execução. 3.A irregularidade do imóvel negociado, porquanto desprovido de registro e cadeia dominial, sendo terra pública rural ainda não regularizada, não obsta os ajustes de compromisso de compra e venda e de cessão de direitos sobre esse bem, tampouco à constrição judicial. 4.Tratando-se de pretensão na qual requer penhora sobre direitos, não se discutindo a propriedade do bem, não se faz necessário demonstrar toda a cadeia dominial do referido imóvel. 5.Convém ressaltar que caso a penhora recaía sobre direitos não mais pertencentes à agravada/executada, ao legítimo possuidor restará assegurado o manejo de embargos de terceiros como forma de safar seus bens de eventual constrição judicial ilegítima, ônus assumido pela agravante/exequente ao postular a constrição e indicar os direitos ao imóvel. 6. Neste momento processual, resta evidente que a agravante/exequente não logrou encontrar qualquer patrimônio da agravada livre e desembaraçado para ser expropriado, como medida de satisfação do crédito que a assiste, sendo necessária tal penhora. 7.Recurso provido. (Acórdão 1210267, 07122448420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão da constrição sobre a totalidade do imóvel de matrícula n. 6500 em sede de tutela recursal. Não bastasse, resta induvidoso que, acaso mantida, restaria caracterizado o excesso de execução, pois informado nos autos (ID 76307966) que cada lote no empreendimento que está sendo erigido pela agravada está na faixa de R$ 126.400,00 (cento e vinte e seis mil e quatrocentos reais), ao passo em que o crédito perseguido está em R$ 196.689,14 (cento e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e catorze centavos). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de abril de 2021 20:31:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator